Tribunal: TJSP
Processo: 2041625-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Candidato considerado inapto em exames médicos admissionais para posse no cargo de Soldado da PM de 2a Classe – Decisão que indeferiu antecipação de tutela – Cabimento – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Necessidade de produção de prova pericial – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

AGRAVO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Candidato considerado inapto em exames médicos admissionais para posse no cargo de Soldado da PM de 2a Classe – Decisão que indeferiu antecipação de tutela – Cabimento – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Necessidade de produção de prova pericial – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041625-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTÔNIO
ANDRÉ LOPES DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041625-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.025 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2041625-82.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio André Lopes de Oliveira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 11a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Kenichi Koyama
Voto no 10.025
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Candidato considerado inapto em exames médicos admissionais
para posse no cargo de Soldado da PM de 2a Classe Decisão que
indeferiu antecipação de tutela
Cabimento
Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos Necessidade
de produção de prova pericial Ausência dos requisitos do art.
300 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra decisão de fls. 18/24, que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela que objetivava garantir ao agravante a participação
nas fases subsequentes do concurso para o cargo de Soldado da PM de 2a
Classe.
Alega o agravante, em síntese, ter sido considerado inapto ao
exercício das funções de Soldado da PM de 2a Classe por usar grau de óculos
levemente acima do que se presume ideal. Afirma que a decisão da junta
médica
afronta
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia, portanto, não deve prevalecer.
Indeferido o pedido de efeito ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta do agravado.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041625-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.025 - LA
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que para a antecipação da
tutela provisória de urgência, é necessária a análise dos pressupostos
necessários, a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, no caso da prestação jurisdicional
pretendida não ocorrer em tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Em razão da natureza da lide, faz-se necessária a realização
de prova pericial em juízo, para que se possa auferir se o agravado de fato
está incapacitado para assumir o cargo, afastando a presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo que o considerou inapto ao
desempenho das funções do cargo de Soldado da PM de 2a Classe.
Reforce-se que não é viável o afastamento da presunção de
legalidade e veracidade de um ato administrativo, em caráter liminar, sem a
constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo interessado.
Sobre o tema, nos ensina Hely Lopes Meirelles que
“presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a
exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes
execução”, e ainda que “outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041625-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.025 - LA
4
Nesse sentido já se posicionou, em diversos julgados, esta C.
Câmara:
“Agravo de Instrumento
Decisão que indeferiu medida de
antecipação de tutela para manter a agravante em readaptação até a
decisão final da demanda - Professora de Educação Básica II Ação de
rito ordinário Ausência dos requisitos para concessão da tutela de
urgência "initio litis"- Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo, não infirmada, em cognição sumária, por relatórios
médicos produzidos unilateralmente
Decisão mantida - Recurso
Improvido.” (Agravo de Instrumento no 2183542-26.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; j. em 14/10/2019)
“Agravo de Instrumento. Antecipação dos efeitos da Tutela. Ação de
rito ordinário na qual a autora, servidora pública municipal, pleiteia a
concessão de auxílio-doença, em virtude de alegada incapacidade para
o serviço. Tutela deferida "initio litis". Recurso do Instituto de
Previdência Municipal de Jandira IPREJAN, buscando cassação do
"decisum". Presunção de legitimidade do ato administrativo. Recurso
provido para ser cassada a antecipação dos efeitos da tutela,
confirmada
a
liminar.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2193308-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Aroldo
Viotti;
j.
em
02/10/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. Tutela de Urgência. Negada a pretensão da
agravante de obtê-la liminarmente, para o fim de continuar afastada
de suas funções junto à Administração, sem supressão da verba
advinda do auxílio doença que a favorece, ausentes a probabilidade do
direito alegado e o risco de ineficácia do provimento jurisdicional
almejado, caso seja concedido ao final da demanda. Inteligência do
artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2136313-41.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Jarbas
Gomes;
j.
em
07/11/2017).
Diante da não comprovação, por parte do agravante, do
preenchimento dos requisitos intrínsecos das tutelas de urgência, previstos
no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado, de rigor
o não provimento do recurso.
Assim, pelo exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041625-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.025 - LA
5
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)